Tribunal: TJSP
Processo: 1045700-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Ação indenizatória. Recurso interposto pela ré em face de sentença que julgou o pedido procedente, condenando a operadora ao reembolso integral das despesas médicas. Cálculo de reembolso que depende do conhecimento de variáveis de cálculo (Coeficiente de Reembolso de Seguro – CRS) que não constam do contrato ou de anexos. Não comprovação de que o autor tenha

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Ação indenizatória. Recurso interposto pela ré em face de sentença que julgou o pedido procedente, condenando a operadora ao reembolso integral das despesas médicas. Cálculo de reembolso que depende do conhecimento de variáveis de cálculo (Coeficiente de Reembolso de Seguro – CRS) que não constam do contrato ou de anexos. Não comprovação de que o autor tenha recebido informação adequada ou tenha à disposição auxílio para efetuar as contas de reembolso. Dispondo apenas do contrato e das informações oferecidas pela operadora, é impossível para o beneficiário conhecer previamente os valores de reembolso e, mais importante, conferir se os cálculos da operadora estão de acordo com o contrato. Realização de reembolso parcial, fundado em fórmulas matemáticas herméticas, rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pacífica ao extrair de tal expediente flagrante abusividade, por violação ao direito de informação do consumidor. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33870).